Tribunal: TJSP
Processo: 2221760-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - Requisitos legais não demonstrados, ausente comprovação de exploração do imóvel pelo recorrente ou de sua família em regime de subsistência - Existência de duas constatações em contrário, realizadas por oficial de justiça, não se reputando nulas diante da ausência do devedor no local, o que é natural, já que incontroverso que no imóvel não reside -

Ementa:
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - Requisitos legais não demonstrados, ausente comprovação de exploração do imóvel pelo recorrente ou de sua família em regime de subsistência - Existência de duas constatações em contrário, realizadas por oficial de justiça, não se reputando nulas diante da ausência do devedor no local, o que é natural, já que incontroverso que no imóvel não reside - Decisão mantida - Recurso de agravo de instrumento desprovido.